Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ACOLHIMENTO. FUNDADA DÚVIDA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo a alegada interferência da autoridade policial no procedimento de reconhecimento pessoal inexiste nulidade por violação ao art. 226 do CPP.
2. Ausentes provas de que o acesso ao aparelho celular apreendido foi franqueado pelo apelante e tendo ocorrido antes da autorização judicial, deve ser reconhecida a nulidade da prova emprestada, em razão da manifesta quebra da cadeia de custódia da prova.
3. A alteração dos elementos fáticos atribuídos à conduta do réu exige o aditamento da denúncia, através da mutatio libelli, prevista no art. 384 do CPP, de modo que deve ser declarada a nulidade da sentença que condena o réu por fatos diversos dos descritos na denúncia, por violação ao princípio da correlação.
4. Ainda que aplicada a Teoria da Causa Madura, a pretensão punitiva estatal deve ser julgada improcedente por insuficiência de provas quando a análise do conjunto fático-probatório dos autos demonstra a ausência de certeza em relação à autoria delitiva.
5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal rejeitada, preliminares de nulidade da prova emprestada e da sentença condenatória acolhidas. No mérito, provido.